Tribunal: TJDFT
Processo: 0711605-09.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVAS SUFICIENTES. REJEIÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS. CLÍNICA MÉDICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA CULPA DO PROFISSIONAL DE SAÚDE. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. VÍNCULO ENTRE AMBAS. DIAGNÓSTICO POR IMAGEM. OMISSÃO DE MICROCALCIFICAÇÕES. DIAGNÓSTICO TARDIO DE CÂNCER DE MAMA. PERDA DE UMA CHANCE. NEXO CAUSAL CONFIGURADO. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. REDUÇÃO. PORPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O Juiz é o destinatário da prova, cabendo a ele indeferir as diligências desnecessárias à compreensão da lide. Dessa forma, tendo sido reputadas suficientes as provas documentais já contidas nos autos, não configura cerceamento de defesa o indeferimento de outra perícia ou nova oportunidade de complementação do laudo, mormente quando essa providência em nada contribuiria para o deslinde dos fatos.
2. Aplicam-se ao caso as normas protetivas do direito do consumidor, uma vez que as partes se adequam, respectivamente, aos conceitos estabelecidos nos art. 2o e 3o do CDC.
3. O hospital ou clínica particular responde solidária e objetivamente pelos danos praticados pelos profissionais de saúde no exercício da função para a qual foram contratados, conforme previsto nos arts. 7o, parágrafo único, 14 e 25, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor.
4. A responsabilização do hospital ou clínica, ainda que apurada objetivamente, está vinculada à comprovação da culpa do médico que realizou o procedimento, uma vez que, em relação a esse, a responsabilidade é subjetiva.
5. Para fins de responsabilização decorrente de erro médico, é essencial que o conjunto probatório do feito ateste, no mínimo, o nexo causal entre o resultado danoso alegado e a culpa do profissional de saúde que executou o procedimento.
6. A instrução processual demonstrou a ocorrência de erro médico consistente na omissão, no laudo médico, de achados relevantes (microcalcificações), circunstância que comprova que o profissional da medicina atuou de modo culposo.
7. A falha no exame comprometeu a possibilidade de diagnóstico precoce de neoplasia mamária, configurando a perda de uma chance real e mensurável de tratamento menos invasivo, hipótese que enseja reparação proporcional ao grau de probabilidade frustrada, conforme entendimento do STJ (REsp 1.254.141/RJ).
8. A ausência de impugnação específica ao valor da condenação por danos materiais impede sua rediscussão em sede recursal.
9. Os valores fixados a título de danos morais e estéticos devem observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Redução para R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e 10.000,00 (dez mil reais), respectivamente.
10. Apelação conhecida e parcialmente provida. Preliminar rejeitada.